Tribunal: TJDFT
Processo: 0733924-25.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS REALIZADAS NA MODALIDADE PRESENCIAL MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL E INSTRANSFERÍVEL. OPERAÇÕES REALIZADAS ANTES DO PEDIDO DE BLOQUEIO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração estão limitados às hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil (omissão, contradição, obscuridade ou erro material), não servindo para reexame da matéria, ainda que opostos para fins de prequestionamento.
2. Não se verificando os vícios apontados, revela-se incabível a pretensão exposta nos embargos declaratórios, via inadequada para rediscutir a matéria analisada em sede de apelação.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.